Tribunal: TJPA
Processo: 0004756-40.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004756-40.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE ENILTON DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4. Considerando a pena aplicada e os marcos interruptivos do prazo prescricional, constata-se o transcurso de período superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, já transitada em julgado para a acusação.

5. Aplicação do art. 109, inciso V, do Código Penal, combinado com o art. 110, § 1º, e o art. 107, IV, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado. Extinta a punibilidade do réu.

Tese de julgamento: “1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de ofício, quando verificado o transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos, nos termos do art. 109 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 470.120/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.06.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e declarar extinta a punibilidade do réu
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezessete do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ ENILTON DE LIMA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 29708011) que no dia 27/05/2019, por volta das 08h00min, na Fazenda Pioneira, localizada na Vila Sororó, no Município de Marabá/PA, durante diligências, a polícia encontrou em posse do apelante 01 (uma) espingarda, 5 (cinco) cartuchos intactos de calibre 32, 03 (três) jabutis em cativeiro e 01 (uma) motosserra da marca stihl, sem licença para uso, ocasião em que ele foi preso em flagrante delito. Ato contínuo, seguindo as diligências, a equipe policial esbarrou corréu Airton Pereira (extinta a punibilidade pela morte do agente) que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e, em uma moto com restrição de roubo e lanços ao mato uma arma de fogo que estava na sua cintura. Ao capturá-lo, diligenciaram até a casa do réu, aonde encontraram 01 (uma) espingarda calibre 28, 01 (uma) espingarda artesanal e 02 (duas) motosserras da marca stihl, 04 (quatro) lâminas, 02 (dois) fornos de fabricação de carvão, munições de diversos calibres e toras de madeira da espécie castanheira.

Em
razões recursais
(ID 29708057), a defesa requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência probatória para a condenação. Sustenta que as declarações prestadas durante a instrução criminal não são aptas a comprovar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, invocando, ainda, o princípio do in dubio pro reo.

Ao final, pleiteia a dispensa da pena de multa imposta na sentença, em razão da comprovada hipossuficiência econômica do apelante.

Em
contrarrazões
(ID 29708060), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pela extinção da punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É o relatório (Sem revisão).

Inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração, inclusive, é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da Defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando aquela a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada, que é um
minus
em relação a ela.

Na espécie, verifico que o recorrente foi condenado à
pena final de 01 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita, com
substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação,
decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Ademais, nos termos do
parágrafo único do art. 109 do Código Penal
, as penas restritivas de direitos submetem-se ao mesmo regime prescricional aplicável às penas privativas de liberdade.

In casu,
de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição vem a ser alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

Registre-se que, na hipótese, o recorrente foi citado pessoalmente da acusação, consoante Certidão à ID 29708013 - Pág. 12. Não houve, ademais, suspensão processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, datada 19/03/2025 (ID 29708050), até o recebimento da denúncia, em 24/06/2019 (ID 29708011 - Pág. 6), transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nesse conjuntura, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu
JOSE ENILTON DE LIMA,
na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025